Tribunal: TJDFT
Processo: 0724610-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0724610-19.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ORLANDO SAMPAIO RIBAS DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão ID 48155567, na qual este Relator determinou o fornecimento de medicamento ao embargado em até 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. Nas razões recursais em exame, apresentadas no dia 13/7/2023, o embargante pleiteou a exclusão da penalidade fixada e a determinação, se for o caso, de sequestro de verba pública. O embargante foi intimado da citada decisão no dia 23/6/2023 (sexta-feira), conforme certidão juntada por oficial de justiça (ID 48187376). E, em consulta aos autos de origem, verifiquei que o embargado informou que está fazendo uso do medicamento fornecido pelo embargante desde o dia 4/7/2023 (petição ID origem 165489047). Em vista do exposto, determinei a intimação do embargante para que esclarecesse sobre o seu interesse recursal no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, já observada a dobra legal (art. 186, CPC). Em resposta, o embargante informou que não tinha mais interesse no julgamento dos Embargos de Declaração. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, o embargante informou que não tem mais interesse no julgamento dos presentes Embargos de Declaração, por meio do qual pretendia a reforma parcial da decisão ID 48155567, prolatada por este Relator, a fim de que a multa nela fixada fosse excluída, determinando-se, se o caso, o sequestro de verba pública. Ante o exposto, diante da inexistência de interesse do embargante, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Após, retornem-se os autos conclusos para análise do mérito do Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator